Tribunal: TJSP
Processo: 2069883-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Agravo Interno. Decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento. Inconformismo. Não cabimento. Presença dos requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal. Artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. Manutenção da ora agravada e seus dependentes no plano de saúde, nas mesmas condições dos funcionários da ativa. Observância

Ementa:
Agravo Interno. Decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento. Inconformismo. Não cabimento. Presença dos requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal. Artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. Manutenção da ora agravada e seus dependentes no plano de saúde, nas mesmas condições dos funcionários da ativa. Observância do Tema n. 1034 do e. Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso improvido.